Tribunal: CARF
Processo: 10768.007012/2003-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007012/2003-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.391 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
LOJAS AMERICANAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
RECURSO ESPECIAL QUANTO A DECISÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE
Tendo sido provida a Apelação da União em Mandado de Segurança que
assegurava o rito previsto no Decreto no 70.235, de 1972, a Declaração de
Compensação considerada não declarada, e não tendo sido reconhecido efeito
suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte, cabe o andamento
do processo administrativo, não sendo possível o seu sobrestamento para
aguardar o trânsito em julgado do Mandado de Segurança.
CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
TRÂNSITO EM JULGADO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
RITO
DO
PAF.
INAPLICABILIDADE. RECURSO HIERÁRQUICO. CABIMENTO
Para o questionamento de decisão administrativa que considerou não declarada
a compensação informada em Declaração de Compensação apresentada antes
do trânsito em julgado de decisão judicial que reconhece o crédito, é cabível o
recurso hierárquico de que trata o art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, não sendo
aplicável o rito previsto no Decreto no 70.235, de 1972.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
AUTORIDADE
INCOMPETENTE.
REVOGAÇÃO
DA
MEDIDA
JUDICIAL
QUE
O
AMPARAVA.
NULIDADE
Uma vez revogada a medida judicial que amparava a decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em relação a Declaração de
Compensação considerada não declarada, torna-se nula a referida decisão, por
ausência de competência dos julgadores, bem como todos os atos dela
decorrentes.
DECISÃO
PROFERIDA
POR
AUTORIDADE
INCOMPETENTE.
NULIDADE
É nula a decisão proferida por autoridade incompetente para reconhecer,
isoladamente, direito creditório tratado em Declaração de Compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007012/2003-06
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declarar a nulidade
do Acórdão no 12-22.750, de 05/02/2009 e todos os atos praticados após sua prolação pela 6a
Turma da DRJ-Rio de Janeiro-I e, ainda anular todos os atos praticados no processo apenso no
10768.001910/2004-23, depois da prolação do Acórdão no 1302-001.891, nos termos do voto
divergente, vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator), que propôs o
sobrestamento do julgamento do processo até o trânsito em julgado da decisão judicial no
Mandado de Segurança 2008.51.01.007016-0. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 933/962) interposto por LOJAS
AMERICANAS S/A contra acórdão (e-fls. 900/912) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (e-fls. 880/818) apresentada diante da homologação parcial, pela Demac/RJ, da
compensação de crédito oriundo da ação judicial no 2002.51.01.003993-0 da 18a VF/RJ com
débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de direito creditório oriundo de decisão judicial (fl. 19/51),
confirmada em todos os graus recursais e cujo cerne pode ser sintetizado por seu
seguinte trecho:
“CONCEDO a tutela antecipada nos moldes requeridos e JULGO PROCEDENTE o
pedido para, reconhecer o direito da Autora em compensar com outros tributos sob a
administração da Secretaria da Receita Federal, eventuais créditos decorrentes de
prejuízo fiscal (IRPJ) e ou base de cálculo negativa (CSLL) acumulados e registrados
desde janeiro de 1995, nos moldes da lei n.9.430/96 (art.74) e, com a incidência da
taxa do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC, com base na Lei 9.250/95 (art.39),
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

resguardada a competência do Fisco para homologar as referidas compensações e
extinguir o crédito tributário.”
Conforme parecer conclusivo e despacho decisório (fls. 190/196), a autoridade tributária
da circunscrição da interessada não tomou conhecimento do pleito, em razão de o
trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito creditório ter ocorrido
após a protocolização da declaração de compensação.
Manifestação de inconformidade às fls. 269 e ss.
A 8a Turma de Julgamento da então DRJ/RJ1 prolatou o acórdão no 12-22.750 (fls.
421/430), cuja ementa fora vazada nos seguintes termos:
“CRÉDITO ORIUNDO DE DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão
judicial que confira direito creditório ao contribuinte, referente a crédito antes já
informado em declaração de compensação, considera-se sanado o vício formal e,
portanto, válida a declaração e homologada a compensação nesta apresentada.”
Em resposta ao despacho Derat/RJO/Diort (fls. 430/433), recebido como embargos de
declaração por aquela 8a Turma, o acórdão no 12-24.186 informou que o termo inicial
para a quantificação do direito creditório seria aquela em que ocorrera o trânsito em
julgado da ação judicial.
Pelo recurso voluntário de fls. 445/453, a interessada insurgiu-se contra o julgamento de
primeira instância, pugnado pelo reconhecimento do termo a quo das compensações
como sendo a data de protocolização da declaração de compensação, no que foi
atendida pelo acórdão CARF no 1302-001.466 (fls. 457/462).
Pelas razões que elencou no despacho de fls. 515/517, a Demac/RJO/Diort quantificou o
direito creditório em R$ 88.895.973,95. Ciência da interessada em 25/04/2017 (fls.
687).
Inconformada, a interessada apresentou, em 15/05/2017 (fls. 688), a petição de fls. 690
e ss, onde, em síntese, argumenta:  que
“a DIORT, nos autos do processo administrativo no 10768.001910/2004-23, ao
invés de analisar o mérito conforme determinado pelo acórdão CARF, pegou
emprestado a análise feita nos autos do presente processo administrativo”;  que
“é imperativo que a autoridade fiscal suspenda os débitos referentes aos
processos
administrativos
10768.003042/2006-88,
10768.003470/2006-19,
10768.003859/2006-56 e 15374.002683/2008-24, na medida em que não transcorreu o
prazo para a apresentação de Manifestação de Inconformidade”;  que,
“buscando entender os cálculos efetuados pela autoridade fiscal, procurou nos
autos as referidas fls., contudo, as páginas 511/513 não se encontram nos autos. Como
se pode verificar abaixo, o processo passa do arquivo de fls. 508/510 para o arquivo de
fl. 514: (...)”;  que
“basta ler o teor da medida judicial ajuizada para o reconhecimento dos
créditos onde fica bem claro que os créditos de prejuízos fiscais e bases negativas são
aqueles apurados conforme a apuração regular das pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, ou seja, deve-se aplicar as alíquotas de 25% (...) para o IRPJ e 8%
(...) para a CSLL, pois essas são as alíquotas em que os prejuízos foram gerados e são
as alíquotas nas quais o contribuinte poderia utilizar os créditos para a quitação do
IRPJ e da CSLL respeitada a limitação quantitativa de 30% (...) do lucro líquido
ajustado”;
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06
 que
“a Requerente nunca foi optante pelo Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS, instituído pela Lei no 9.964/2000, nem muito menos a Ação Declaratória no
2002.51.01.003993-0 tinha por objetivo o reconhecimento de qualquer situação
relativa a tal programa. (...) a Lei no 9.964/2000 nada mais fez do que corroborar o
entendimento segundo o qual o prejuízo fiscal a partir da Lei no 8.981/95, possui
natureza de crédito fiscal”;  que
“os processos administrativos nos 18471-000.896/2003-05, 18471-000.626/2006-
39, 18471-000.635/2006-20 estão indicados como redutores do saldo de prejuízos
fiscais e das respectivas bases negativas de CSLL. Contudo, tal procedimento é
incorreto na medida em que a exigência fiscal referente ao Processo Administrativo no
18471-000.896/2003-05 foi julgada pela própria Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro inteiramente improcedente, o que foi confirmado pelo
CARF ao ser negado provimento ao Recurso de Ofício, (...) Com relação ao processo
administrativo no 18471.000626/2006-39, foi dado provimento ao recurso Voluntário
interposto, enquanto que o processo admnistrativo no 18471.000635/200620 teve seu
julgamento convertido em diligência (...)”.
A petição se encerra com os seguintes pedidos: 
“Suspensão da exigibilidade dos processos administrativos 10768.003042/2006-88,
10768.003470/2006-19,
10768.003859/2006-56
e
15374.002683/2008-24,
e
o
consequente cancelamento da anotação destes no CADIN”; 
“Seja declarada a nulidade do relatório fiscal que analisou o crédito, na medida em
que as fls. 511/513 que embasam o relatório fiscal foram suprimidas dos autos”; 
“Seja cancelada a cobrança dos débitos, tendo em vista que o Acórdão no 1302-
001.891, proferido nos autos do processo administrativo no 10768.001910/2004-23,
determina que após a análise de mérito, (...) há de ser facultada nova manifestação de
inconformidade”.
Às fls. 730, consta o termo de intimação no 786/2017, no qual a Demac/RJO/Diort
consignou: “fica o contribuinte CIENTIFICADO dos Relatórios Fiscais proferidos pela
Divisão de Orientação e Análise Tributária, consignados no processo em epígrafe e nos
processos 10768.001910/2004-23 e 10768.000769/2008-75. Nos termos do Acórdão no
1302-001.891, do processo 10768.001910/2004-23, cuja ciência ocorreu em
25/04/2017, fica FACULTADA a apresentação de nova Manifestação de
Inconformidade no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de ciência
desta.”. Ciência em 02/06/2017 (fls. 732).
Às fls. 788 e ss e 880 e ss, manifestação de inconformidade, interposta em 04/07/2017
(fls. 786), adicionando, em síntese, que “em nenhum momento do processo
administrativo 10768.007012/2003-06 houve discussão acerca do montante dos créditos
de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL reconhecidos na ação judicial. Mesmo
assim, em 06/02/2017, a DIORT procedeu com a análise do crédito de prejuízo fiscal
(fls. 515/517)”. Reprisando os pedidos da petição anterior, a interessada requereu, por
fim, que a homologação de todas as compensações constantes do p.p. e daqueles em
apenso.
A DRJ/Rio de Janeiro proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
Ementa:
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE. O tempestivo protocolo de peça reclamatória suspende a
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

exigibilidade do crédito tributário eventualmente cobrado, até o desfecho do processo
administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não comprovada a ocorrência de
prejuízo concreto à defesa do contribuinte, não se deve pronunciar a nulidade do feito,
sobretudo se o sujeito passivo demonstrou plena compreensão das imputações fiscais e
delas se defendeu amplamente.
PAF. OFICIALIDADE. Inexistindo previsão legal para a interrupção da marcha
processual, incumbe à Administração Pública o dever de impulsionar o processo, em
respeito ao princípio da oficialidade.
IRPJ. ALÍQUOTA. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. A utilização de prejuízo
fiscal para a liquidação de créditos tributários impõe a alíquota do imposto de renda das
pessoas jurídicas à razão de quinze por cento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde se insurge contra a
singeleza do relato dos fatos produzido pela instância a quo. Essencialmente, esclarece que:
a) o presente processo teve início com a declaração de não conhecimento das
compensações ante a suposta falta de trânsito em julgado da decisão que as
amparava;
b) após a regular tramitação das defesas e recursos, o Acórdão no 1302-001.466,
de 30/07/2014, determinou que as referidas compensações deveriam ser
consideradas nas datas dos respectivos protocolos junto à repartição
fazendária (o voto condutor daquela decisão foi expresso no sentido de que
não fazia qualquer apreciação acerca do montante do direito creditório);
c) para sua surpresa, o presente processo subitamente se tornou principal de
vários outros sendo alterado o libelo acusatório para renovar o indeferimento
das compensações;
d) a decisão recorrida omite o fato de que a discussão sobre o direito creditório
estava sendo discutida apenas em outro processo (o apenso de no
10768.001910/2004-23), cujo Acórdão no 1302-001891, de 09/06/2016,
anulou a decisão da DRJ justamente para que esta enfrentasse o mérito do
direito creditório indicado para compensação;
e) ao contrário do que se pode inferir da leitura da decisão recorrida, nunca
houve a discussão acerca dos montantes de prejuízos fiscais e bases negativa
nos presentes autos, mas, apenas, naquele outro (que subitamente virou apenso
do presente processo);
f) apenas teve ciência da maior parte dos demonstrativos e elementos que
fundamentam a nova discussão quando diligenciou obtendo cópias de vários
outros procedimentos;
g) a decisão contida no Acórdão no 1302-001891 foi desrespeitada;
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

h) a manifestação de inconformidade interposta nos autos do processo no
10768.001910/2004-23 não foi julgada porque a DRJ determinou a apensação
daquele processo a este e proferiu uma única decisão (consubstanciada no
acórdão juntado às e-fls. 900/912).
Por isso, em sede preliminar, defende que:
i) deve-se declarar a nulidade do procedimento fiscal pelos seguintes motivos: a
súbita reviravolta no contencioso administrativo; a inexistência nos autos dos
demonstrativos dos cálculos mencionados no relatório fiscal que procedeu à
análise do direito creditório; a invasão da competência da DRJ, que deveria
julgar novamente a sua manifestação de inconformidade, conforme
determinado pelo Acórdão no 1302-001891; não havia no persente processo
qualquer questionamento acerca do montante do crédito; a DRJ deveria
proferir nova decisão no âmbito do outro processo; o presente processo não
poderia subitamente ser eleito como principal de forma a torná-lo
absolutamente incompreensível em claro prejuízo ao seu direito de defesa; a
nova decisão da DRJ não foi clara quanto à extensão do seu conteúdo à CSLL;
j) houve mudança de critério jurídico ao se fixar a tese da insuficiência do
crédito; primeiro, as compensações não tinham admissibilidade por serem
consideradas não declaradas; segundo, não havia saldos de prejuízos; agora, a
alíquota aplicável é diferente da calculada, devidamente habilitada e deferida;
considerando que as primeiras investidas de indeferimento foram revertidas,
só nos resta concluir que, tacitamente, o mérito foi apreciado, encontrando-se
todas as compensações tratadas no presento processo também tacitamente
homologadas na forma prevista no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96;
E, no mérito, que:
k) a menção à possibilidade de utilização dos saldos de prejuízos fiscais e bases
negativas da CSLL instituída pela Lei no 9.964/00, contida nos autos da ação
judicial que lhe proporcionou o direito à compensação sob litígio, não
significa que solicitou a aplicação dos seus mesmos critérios no cálculo dos
créditos dos correspondentes tributos (as alíquotas a serem adotadas para fins
de adesão ao Refis); isso porque nunca aderiu a tal programa, a referida
menção foi feita apenas para corroborar a sua argumentação; da leitura
daquela medida judicial, fica claro que os créditos devem ser apurados
conforme as alíquotas regulares das pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real, isto é, 25% para o IRPJ e 9% para a CSLL, respeitada a limitação
de 30% do lucro líquido ajustado;
l) é incorreta a redução dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas da
CSLL porque a exigência contida no processo no 18471.000896/2003-05 foi
definitivamente afastada no CARF pelo Acórdão no 1202-00.185; por sua vez,
o processo no 18471.000626/2006-39 teve também provimento quanto ao seu
recurso voluntário; por fim, quanto ao processo no 18471.000635/2006-20,
aguarda-se ainda o julgamento decorrente da conversão em diligência
determinada pela Resolução no 1302-000429; ademais, a decisão proferida no
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

Acórdão no 1302-001.891, já determinava a anulação do processo pelo fato de
a análise não ter observado as decisões proferidas naqueles três processos; por
isso, no mínimo, haveria que se sobrestar o julgamento.
Depois da interposição do recurso, com o processo já no CARF, houve uma
solicitação de sua devolução à unidade de origem por intermédio de mensagem de eletrônica. Por
isso, foi proferido um despacho de devolução (e-fls. 1187/1188) no qual o Chefe da Assessoria
Técnica e Jurídica deste órgão informa que a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN), em
resposta ao pedido de esclarecimento daquela unidade sobre os efeitos do provimento da
apelação contra a decisão de primeiro grau proferida nos autos do Mandado de Segurança no
2008.51.01.007016-0, confirmando a liminar originalmente concedida (cf. fls. 185/188 anotadas
no processo em papel digitalizado como Volume 2), que teria determinado o recebimento da
manifestação de inconformidade apresentada no presente processo, assim se pronunciou:
Com o provimento da apelação da UNIÃO e a consequente reforma da
sentença, prevalece, no âmbito do Poder Judiciário, ao menos até o
momento, o entendimento de que: (i) aquela primeira decisão da
Administração Tributária, que considerou não declaradas as compensações
do contribuinte, nada tem de ilegal ou arbitrária; e (ii) o contribuinte não
tem o direito de apresentar DCOMP para aproveitamento de créditos
reconhecidos em processo judicial antes do trânsito em julgado deste.
Diante deste contexto, pode-se dizer que a consequência processual da
reforma da sentença proferida no processo no 0007016-55.2008.4.02.5101
(2008.51.01.007016-0) é o retorno da situação existente antes da concessão
da liminar no aludido mandado de segurança, já que aquela primeira
decisão administrativa, que considerou não declaradas as compensações,
não foi considerada ilegal pelo Poder Judiciário.
De fato, a primeira decisão exarada pela então unidade de origem (Derat/RJ) no
presente processo não havia tomado conhecimento das declarações de compensação
apresentadas (cf. fls. 141/147 anotadas no processo em papel digitalizado como Volume 2). O
fundamento para tal decisão foi o fato de a data do trânsito em julgado da ação declaratória no
2002.51.01.003993-0 ter ocorrido após o protocolo dos pedidos. Havia, no seu entender, uma
desconformidade com a vedação prevista no art. 170-A do CTN. Por isso, também, não haveria
que se admitir o processamento de eventual manifestação de inconformidade na conformidade
do rito do contencioso administrativo (Decreto no 70.235/72), mas, apenas, dos recursos
hierárquicos (art. 56 da Lei no 9.784/99).
A decisão que concedeu a referida liminar, no entanto, entendeu que a autoridade
administrativa deveria ter superado a regra impeditiva com base na ocorrência do novo fato
jurídico (a ocorrência do trânsito em julgado da ação declaratória). Por isso, deferiu parcialmente
a liminar postulada para que a autoridade impetrada recebesse e processasse a manifestação de
inconformidade suspendendo a exigibilidade e as inscrições em dívida ativa dos débitos
compensados.
Assim foi feito e o processo tomou depois o rumo que já foi relatado.
Pois bem.
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

Depois de circular internamente na nova unidade de origem (Demac/RJ), para que
se esclarecesse o que fazer diante do pronunciamento da PFN, a seguinte determinação foi
inserida num despacho da Equipe de Pareceristas da Diort daquela unidade (e-fls. 1201/1202):
3. De forma a subsidiar o trabalho a ser desenvolvido pela Equipe de Execução na
adoção das providências necessárias à cobrança dos débitos que se tornaram exigíveis
em decorrência da decisão judicial que ora produz efeitos, cumpre informar o quanto
segue:
(i) o litígio judicial travado no âmbito do Mandado de Segurança no 2008.51.01.007016-
0 guarda relação, apenas e tão somente, com as compensações tratadas nos processos
administrativos no 10768.007012/2003-06 (o presente processo), 10768.012383/2003-
00,
10768.011481/203-11,
10768.006179/2003-41,
10768.010381/2003-78
e
10768.10045/2004-05. É o que se deve certificar a partir da leitura da petição inicial do
Autor (cópia às fls. 271/280), bem assim da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 16a
Vara Federal/RJ (cópia às fls. 1.192/1.199);
(ii) as compensações tratadas nos processos acima discriminados reassumem o status de
não declaradas, a elas conferidas pelo Despacho Decisório de fls. 196, o qual não
padece de qualquer ilegalidade que lhe impeça de produzir os efeitos que lhe são
próprios.
4.Considerando que o montante de R$ 88.895.973,95 é parte incontroversa do direito
creditório decorrente do trânsito em julgado da Ação Declaratória no
2002.51.01.003993-0 (veja-se o teor do Acórdão no 12-094748 – fls. 900/911, em
especial o último parágrafo de fls. 911);
5.Considerando que parte desse valor foi utilizada para extinguir, por compensação, a
exigibilidade dos débitos objeto das compensações tratadas nos processos elencados no
item “3.(i)” acima (vejam-se os extratos de processo acostados às fls. 577/578, fls.
579/580, fls. 583, fls. 584, fls. 585 e fls. 586/587);
6.Considerando que permanece em litígio administrativo o montante de R$
114.228.898,28, conforme consignado no último parágrafo do despacho acostado às fls.
1.190/1.191, 7.Encaminhem-se os autos à Equipe de Execução desta Diort, para adoção
das seguintes providências:
(i) cobrar todos os débitos objeto das compensações originariamente veiculadas nos
processos administrativos no 10768.007012/2003-06 (cujos débitos foram transferidos
para o processo no 10768.000828/2008-13 – fls. 554), 10768.012383/2003-00,
10768.011481/203-11,
10768.006179/2003-41,
10768.010381/2003-78
e
10768.10045/2004-05;
(ii) refazer o encontro de contas entre o crédito incontroverso, no valor de R$
88.895.973,95, e os demais débitos, expurgando desta operação aqueles débitos
vinculados aos processos discriminados no subitem precedente;
iii) manter suspensa a exigibilidade dos débitos eventualmente não compensados após o
encontro de contas anteriormente citado;
(iv) encaminhar os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf,
objetivando o prosseguimento do julgamento instaurado pela apresentação do Recurso
Voluntário acostado às fls. 933/962.
Desta forma procedeu, então, a equipe de execução daquela Diort (e-fls.
1203/1285). Quanto ao que restou para o presente contencioso, cumpre registrar o seguinte
trecho do despacho de compensação (e-fls 1285):
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

Após os procedimentos de compensação, o crédito reconhecido foi encerrado, restando
saldo devedor nos processos 15374.002683/2008-24, conforme extrato anexo (fls.1275
a 1277), cuja a exigibilidade ficará suspensa para julgamento de Recurso
Voluntário apresentado nos autos (fls.933 a 962).
Os autos retornaram, assim, ao CARF para o presente julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Antes de qualquer discussão acerca das excentricidades processuais do caso
vertente, penso que vale a pena delimitar quantitativamente a lide na medida proposta naquela
última incursão pela unidade de origem.
Com efeito, o saldo devedor apontado nos extratos juntados às e-fls. 1275/1277
pode ser resumido no seguinte quadro:
Tributo Período de Apuração
Saldo Principal Pendente
de Compensação (R$)
IRPJ
03/2005
876.671,92
IRPJ
12/2005
2.341.363,61
IRPJ
09/2006
7.232.886,92
IRPJ
12/2006
17.441.619,71
CSLL
03/2005
321.592,40
CSLL
11/2006
645.251,16
CSLL
12/2006
5.250.019,62
CSLL
12/2006
119.062,02
CSLL
12/2006
134.100,03
Portanto, no mérito, o que se discute é se haveria o direito ao crédito indicado
para compensação na parte que supera os R$ 88.895.973,95 já reconhecidos e utilizados para
quitar outros débitos.
Em outras palavras, admitindo-se que a diferença entre o valor pleiteado e o valor
já reconhecido é de R$ 114.228.898,28 (conforme afirmado pela unidade de origem no item 6 do
despacho da Equipe de Pareceristas acima reproduzido), importa saber se haverá saldo suficiente
para promover a compensação dos débitos acima listados e até sobrar saldo para a compensação
dos débitos que foram separados para cobrança por conta do entendimento que se adotou na
unidade origem acerca dos efeitos do provimento da apelação contra a decisão de primeiro grau
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 2008.51.01.007016-0.
O problema é que esta última ação judicial ainda não transitou em julgado. Como
a própria PFN alertou, o seu entendimento sobre o assunto deveria prevalecer “ao menos até o
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

momento”, ou seja, enquanto não houver decisão superveniente que eventualmente reforme de
novo o seu conteúdo a favor do pleito do contribuinte.
Com efeito, compulsando o sítio na internet da Seção Judiciária da Justiça Federal
do Rio de Janeiro, verifico que o caso ainda aguarda julgamento de recurso pelo STJ na data em
que minuto este voto.
Assim, diante do singular e confuso rumo processual tomado no presente caso,
acho profundamente temerário que o recurso seja julgado nos contornos propostos pela unidade
de origem sem que antes se encerre a discussão acerca dos efeitos do Mandado de Segurança no
2008.51.01.007016-0. Afinal, em última instância, sua pretensão é ver homologada a totalidade
das compensações.
Ora, aquela discussão judicial apenas analisa a possibilidade de a manifestação de
inconformidade ser apreciada. Acaso o contribuinte seja bem sucedido nessa demanda, qual
providência deverá depois ser adotada no âmbito administrativo se o seu recurso for julgado nos
limites propostos pela unidade de origem?
Definitivamente, corre-se o risco de dar um nó processual de difícil solução.
Portanto, em homenagem à prudência que a complexidade do caso recomenda,
entendo que a melhor saída seja sobrestar o julgamento até que seja definitivamente resolvida a
questão pendente no âmbito judicial.
Pelo exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento, de modo que este
processo aguarde na unidade de origem (Demac/RJ) o trânsito em julgado do Mandado de
Segurança no 2008.51.01.007016-0. Após, os autos deverão retornar com as cópias das principais
peças processuais produzidas naquela ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo – Redator designado
Apesar de compreender a cautela que motivou o ínclito Relator a propor o
sobrestamento do julgamento dos presentes autos, dele divergi, por considerar que o presente
processo está em condições de ser julgado, no que fui acompanhado pela maioria dos meus
pares.
Passo a explicitar as razões e a propor a solução ao litígio. Principio, contudo,
esclarecendo o trâmite de todos os processos que convergiram para os presentes autos, de modo
a justificar a decisão proposta.
I. Das compensações originalmente formuladas nestes autos
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

Em primeiro lugar, como relatado, no presente processo, a Recorrente apresentou
a Declaração de Compensação (DComp) de fl. 7, em 16/08/2003, compensando créditos
oriundos do processo judicial no 2002.51.01.003993-0, referentes a prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL relativas aos anos-calendários de 1995 a 2002, no montante de R$
203.124.963,93.
Àquela data, não havia decisão judicial com trânsito em julgado no referido
processo judicial (conforme, expressamente, reconhecido pela Recorrente às fl. 9), mas apenas
sentença favorável às suas pretensões, datada de 04/07/2003, com deferimento, inclusive, de
tutela antecipada (fls. 19/50).
Em 18/05/2005, apresentou petição, por meio da qual comunicou equívocos na
apuração dos débitos compensados na DComp de fl. 7, apresentando DComp retificadora (fls.
99/115).
Em 18/04/2006, juntou aos autos nova petição (fls. 128/130), esclarecendo os
valores compensados nos presentes autos. Naquela oportunidade, surge nos autos o Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado referente ao
processo judicial no 2002.51.01.003993-0, com registro de protocolo em 30/03/2006 (fls.
153/156). Ali, informa-se que o trânsito em julgado da decisão proferida naquele processo teria
se dado em 14/10/2005 (o que se confirma à fl. 174) e se detalha todas as compensações
realizadas com o crédito em questão.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 196, datado de 22/11/2007, embasado no
Parecer de fls. 190/195, a autoridade administrativa considerou não declarada a compensação
informada nos presentes autos, bem como aquelas de que tratam os processos administrativos no
10768.010381/2003-78, 10768.011481/2003-11, 10768.012383/2003-00 e 10768.006179/2003-
41, já que foram realizadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial em questão.
Não cabendo manifestação de inconformidade contra a referida decisão, após a
ciência (fl. 201), a Recorrente, aparentemente, apresentou recurso hierárquico, conforme se
depreende da fl. 202. Não obstante, consta do processo apenas a remessa para a inscrição em
dívida ativa dos débitos apontados nas DComp apresentadas.
A Recorrente, porém, impetrou o Mandado de Segurança no
2008.51.01.007016-0, no qual foi deferida medida liminar para que os recursos
apresentados nos presentes autos e naqueles correlatos fossem analisados como
manifestações de inconformidade contra o despacho decisório emitido pela autoridade
administrativa (fls. 240/243).
Às fls. 285/297, finalmente, surge nos autos a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente, com protocolo de 01/02/2008.
Em 05/02/2009, a decisão de primeira instância (fls. 420/429), considerou que o
trânsito em julgado da decisão proferida no processo judicial no 2002.51.01.003993-0 supriria o
vício de que padeciam as DComp apresentadas, e homologou a compensação realizada.
Por meio do Despacho de fls. 430/432, datado de 09/03/2009, a autoridade
administrativa chama a atenção para o fato de que não houve, nos autos, a quantificação do valor
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

do suposto crédito detido pela Recorrente. Ali, tem-se notícia, ainda, do ajuizamento pela União
de Ação Rescisória no 2007.02.01.011491-0 (TRF2 se julgou incompetente, STJ e STF negaram
provimento) e Medida Cautelar Inominada no 2008.02.01.008307-3 (julgada prejudicada),
visando reverter a decisão proferida no processo judicial acima apontado.
A DRJ/Rio de Janeiro I emitiu novo Acórdão, em 28/04/2009, acolhendo o
referido Despacho como Embargos de Declaração, os quais rejeitou, por considerar que a
autoridade administrativa, ao apenas se concentrar na questão temporal da apresentação da
DComp, teria excluído da lide a quantificação do direito creditório conferido pela ação judicial à
contribuinte, matéria que deve ser tratada quando da “operacionalização das compensações”
(fls. 433/437).
Não obstante a decisão de primeira instância lhe haver sido favorável, a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (fls. 444/452), contestando a informação
contida no segundo Acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento, acerca da data em que foi
considerada realizada a compensação.
O Recurso foi apreciado por esta turma julgadora, que proferiu o Acórdão no
1302-001.466, de 30/07/2014, dando provimento ao apelo (fls. 455/461).
Despacho à fls. 515/517, de 06/02/2017, resumindo o processo e esclarecendo os
cálculos realizados. Despacho às fls. 638/639, de 19/04/2017, resumindo as compensações
realizadas e o resultado destas.
II. Do processo administrativo no 10768.001910/2004-23
O referido processo administrativo foi formalizado para tratar de DComp também
embasadas no processo judicial no 2002.51.01.003993-0. Aqueles autos foram juntados por
apensação aos de no 15374.001148/2007-75, no âmbito do qual foi proferido Despacho Decisório
de não homologação, em 16/01/2009, por interpretar que a decisão judicial somente deu o direito
de compensar saldos negativos e não prejuízos/bases de cálculo negativas. Após isso, os
processos foram apartados e houve decisão da DRJ de improcedência e RV julgado parcialmente
procedente por meio do Acórdão no 1303-001.891, de 09/06/2016, (juntado às fls. 649/683 destes
autos). Nesta decisão, declarou-se a nulidade da decisão da DRJ, na parte que adentrou aos
cálculos reconhecidos judicialmente, determinando o retorno dos autos à DRF, para que
fosse proferida decisão observando-se o contido na decisão judicial transitada em julgado.
III. Do processo administrativo no 15374.001148/2007-75
Já este processo foi formalizado para acompanhar o processo judicial no
2002.51.01.003993-0. Às fl. 215/216 daqueles autos há resumo da referida ação e informação da
formalização do processo administrativo no 15374.001013/2007-18, visando a proposição de
Ação rescisória. Naquele processo, ainda, foi realizada diligência, para apuração do crédito,
resultando no Termo, datado de 05/11/2007, de fls. 996/1.004.
Do referido Termo, constata-se que houve auto de infração de IRPJ/CSLL relativo
aos anos-calendários de 1997 e 1998, com compensação de prejuízos e bases de cálculo
negativas da CSLL (processo no 18471.000896/2003-05). Constata-se, ainda, que houve auto de
infração de IRPJ/CSLL relativo aos anos-calendários de 2002, 2003 e 2004, com compensação
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

de prejuízos e bases de cálculo negativas da CSLL (processo no 18471.000626/2006-39).
Constata-se, ainda, que houve auto de infração de IRPJ relativo aos anos-calendários de 2003 e
2004 (processo no 18471.000635/2006-20). Constata-se, ainda, que houve auto de infração de
CSLL relativo aos anos-calendários de 2003 e 2004 (processo no 18471.000634/2006-85).
Constata-se que, naquele processo, em 16/01/2009, foi emitido Despacho
Decisório (Parecer Conclusivo no 230/2008) não homologando as compensações, por interpretar
que a decisão judicial somente deu o direito de compensar saldos negativos e não prejuízos/bases
de cálculo negativas (fls. 1.765/1.785).
IV. Do processo administrativo no 10768.000769/2008-75
Por fim, também foi formalizado para tratar de DComp embasada no processo
judicial no 2002.51.01.003993-0 e apresentada em 13/01/2004. Ali tratou-se da mesma
compensação de que trata o processo no 10768.100045/2004-05 (processo de débito), utilizando
parcela de R$ 12.500.000,00, do suposto crédito de R$ 203.124.963,93. O Despacho Decisório
proferido no processo no 10768.100045/2004-05 considerou não declarada a compensação posto
que formulada antes do trânsito em julgado da decisão judicial. Porém, já no processo no
10768.000769/2008-75, a autoridade administrativa considerou que, como a compensação foi
realizada antes de 30/12/2004, não existia a figura da compensação não declarada, de modo que
a DComp deveria ser considerada não homologada e o recurso apresentado submetido a
julgamento como Manifestação de Inconformidade. Não obstante, a Recorrente incluiu o referido
processo no pedido formulado por meio do Mandado de Segurança no 2008.51.01.007016-0. O
certo é que a compensação foi analisada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, em 12/03/2009, que homologou a compensação (fls. 122/131 daqueles autos).
Após a decisão de primeira instância, porém, entendeu-se necessário quantificar o
direito creditório do contribuinte. Considerou-se que o referido crédito já havia sido quantificado
no âmbito do processo administrativo no 15374.001148/2007-75, e que deveria ser tratado,
juntamente com todas as compensações de mesma origem, no processo administrativo no
10768.001910/2004-23.
IV Da reunião dos processos e do trâmite conjunto
Os processos no 10768.000769/2008-75 e 10768.001910/2004-23 foram juntados
a estes às fls. 518/519. E, após a anulação da decisão de primeira instância exarada neste último
processo, a análise do crédito realizada nos presentes autos foi aplicada àqueles (conforme se vê
à fl. 727/728 e 729).
Após o contribuinte ser intimado das decisões proferidas neste processo e no de no
10768.001910/2004-23, com intimação para pagamento, apresentou o documento de fls.
609/703, contestando o procedimento e os cálculos realizados. Após ser intimado dos relatórios
expedidos neste processo e nos processos no 10768.000769/2008-75 e 10768.001910/2004-23
(fl. 730), apresentou o documento de fls. 788/806, intitulado Manifestação de Inconformidade.
O processo foi, então, remetido à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (fl. 845).
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

A decisão de primeira instância (fls. 900/912) deu provimento parcial à
Manifestação de Inconformidade e manteve o crédito no valor de R$ 88.895.973,95.
Após a ciência, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob
julgamento. Em síntese, a discussão se restringe à alíquota aplicável para o cálculo do crédito
relativo a prejuízos fiscais, e a dedução de glosas realizadas nos processos administrativos no
18471.000896/2003-05 e 18471.0006262/2006-39.
V. Da ausência de previsão legal para o sobrestamento do julgamento
Às fls. 1.187/1.188, há notícia de que a Apelação da União, nos autos do MS no
2008.51.01.007016-0, foi provida. O processo foi devolvido à Unidade de Origem, que
determinou a cobrança imediata dos débitos originalmente vinculados a este processo e a
devolução dos autos ao CARF, para julgamento do Recurso Voluntário (fls. 1.200/1.202).
O Recurso Especial no MS continua pendente de julgamento, como esclarecido
pelo Relator.
Pois bem, à luz do art. 995 do Novo Código de Processo Civil, o recurso especial
não possui efeito suspensivo. Por tal razão, entendo impossibilitada a proposta do Relator de
sobrestar o julgamento do presente processo até a decisão definitiva transitada em julgado no
autos do processo no 2008.51.01.007016-0. Não há, neste instante, qualquer óbice ao regular
desenvolvimento do presente processo, com a exigência dos valores compensados antes do
trânsito em julgado, conforme bem reconhecido pela Unidade de Origem.
Corretíssimas as conclusões constantes do Despacho de fls. 1.200/1.202:
(i) o litígio judicial travado no âmbito do Mandado de Segurança no 2008.51.01.007016-
0 guarda relação, apenas e tão somente, com as compensações tratadas nos processos
administrativos no 10768.007012/2003-06 (o presente processo), 10768.012383/2003-
00,
10768.011481/203-11,
10768.006179/2003-41,
10768.010381/2003-78
e
10768.10045/2004-05. É o que se deve certificar a partir da leitura da petição inicial do
Autor (cópia às fls. 271/280), bem assim da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 16a
Vara Federal/RJ (cópia às fls. 1.192/1.199);
(ii) as compensações tratadas nos processos acima discriminados reassumem o status de
não declaradas, a elas conferidas pelo Despacho Decisório de fls. 196, o qual não
padece de qualquer ilegalidade que lhe impeça de produzir os efeitos que lhe são
próprios.
De outra parte, todas as DComp apresentadas a partir do trânsito em julgado do
processo no 2002.51.01.003993-0 não sofrem ingerência do processo no 2008.51.01.007016-0, de
modo que, igualmente, não há qualquer óbice a que seja proferida decisão quanto ao Recurso
Voluntário a elas pertinente.
Isto posto, divergindo do Relator, voto por rejeitar a proposta de sobrestamento do
julgamento.
VI. Da nulidade dos atos praticados no presente processo
O provimento da Apelação da União, nos autos do MS no 2008.51.01.007016-0,
implica uma outra consequência em relação ao presente processo.
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

É que, como relatado, o Despacho Decisório da autoridade administrativa (fl. 196)
considerou não declaradas as DComp aqui apresentadas, de modo que não era cabível
Manifestação de Inconformidade, mas tão somente o recurso hierárquico de que trata o art. 56 da
Lei no 9.784, de 1999. A irresignação da Recorrente somente foi recebida como Manifestação de
Inconformidade, e submetida ao rito do Decreto no 70.235, de 1972, por força de decisão
judicial.
Assim, não existindo mais qualquer medida judicial a amparar o referido
procedimento, decorre a nulidade de todos os atos praticados no presente processo, a partir da
decisão de primeira instância (fls. 420/429), uma vez que as autoridades que a proferiram não
detinham competência para a apreciação do recurso hierárquico.
Como se sabe, a competência é um dos requisitos de validade do ato
administrativo, de modo que “todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do
limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar o elemento
básico de sua perfeição; qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade da
Administração” 1
Também no Decreto no 70.235, de 1972, a falta de competência para proferir
decisões é reconhecida como causa de nulidade, a teor do art. 59, inciso II.
Isto posto, voto por declarar, de ofício, a nulidade de todos os atos praticados no
presente processo, a partir do Acórdão no 12-22.750 (fls. 420/429).
VII. Da nulidade dos atos praticados no processo administrativo no
10768.001910/2004-23
A par disso, há que se reconhecer, igualmente, conforme alegado no Recurso
Voluntário, que é nula a decisão de primeira instância (Acórdão no 12-094747, de fls. 900/912),
no que se refere às compensações oriundas do âmbito do processo administrativo no
10768.001910/2004-23. A razão para tanto é que, descumprindo-se o determinado no Acórdão no
1302-001.891 (juntado às fls. 649/683 destes autos), não foi proferida decisão pela Autoridade
Administrativa de origem quanto às referidas compensações.
Em Despacho datado de 31/01/2017 (fls. 936/937 daquele processo, juntado às fls.
727/728 deste), foi aplicada a análise realizada nestes autos. Ocorre que esta decisão foi adotada
por autoridade que não detinha competência, isoladamente, para decidir quanto às Declarações
de Compensação, conforme art. 2o, §2o, da Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016
Deste modo, cabe, a anulação de todos os atos praticados no processo apenso no
10768.001910/2004-23, depois da prolação do Acórdão no 1302-001.891, para que os autos
retornem à Unidade de origem, e seja proferida, pela autoridade competente, decisão relativa às
referidas Declarações de Compensação, conforme já determinado por esta Turma Julgadora, por
meio do referido Acórdão.
VIII. Das compensações realizadas no processo administrativo no
10768.000769/2008-75

1 SCATOLINO, Gustavo; TRINDADE, João. Manual de direito administrativo. 4. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016,
p. 833.
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.391 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.007012/2003-06

Raciocínio similar poderia ser aplicado em relação à parte da decisão de primeira
instância que trata das compensações realizadas no âmbito do processo administrativo no
10768.000769/2008-75. É que ali houve Despacho Decisório que homologou a compensação,
mas, quando da quantificação do direito creditório, o Despacho juntado à fl. 729, proferido por
autoridade que não igualmente não detinha competência isolada para a análise da compensação,
aplicou a análise realizada nestes autos. Não obstante, como já dito, a discussão relativa àquele
processo foi incluída no Mandado de Segurança no 2008.51.01.007016-0, de modo que incluída
na solução proposta no tópico VI.
CONCLUSÃO
Deste modo, voto por:
(i)
não acatar a preliminar de sobrestamento do julgamento proposta pelo
relator;
(ii)
declarar a nulidade do Acórdão no 12-22.750, de 05/02/2009 e de todos os
atos praticados após sua prolação pela 6a Turma da DRJ-Rio de Janeiro-I;
(iii)
anular todos os atos praticados no processo apenso no 10768.001910/2004-
23, depois da prolação do Acórdão no 1302-001.891, para que os autos
retornem à Unidade de origem, e seja proferida, pela autoridade
competente, decisão relativa às referidas Declarações de Compensação,
conforme já determinado por esta Turma Julgadora, por meio do referido
Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital